Tribunal: TJES
Processo: 5003442-80.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003442-80.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: CINTIA SOUZA BORTOLOTE
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5003442-80.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDA: CINTIA SOUZA BORTOLOTE

JUÍZA SENTENCIANTE: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE NA EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DÉBITOS APONTADOS EM NOME DA CONSUMIDORA INDEVIDAMENTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO DÉBITO – BAIXA DEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que a Recorrida foi surpreendida com a inscrição de seu nome no rol dos inadimplentes em razão de débitos oriundos da utilização de cartões de créditos administrados pela Recorrente.

Aduziu em sua peça inaugural que jamais contratou referidos cartões de crédito, não vindo a utilizá-los.

A Recorrente, por seu

turno, argumenta que a Recorrida teria solicitado cartões de créditos, trazendo aos autos meras telas sistêmicas que nada comprovam a regular prestação de serviços apta a gerar a responsabilidade por parte da consumidora ao pagamento cobrado.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à Recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a Recorrida tenha feito a contratação.

De outra banda, resta, de fato, impossível à Recorrida realizar a prova negativa no sentido de que não solicitou

e nem utilizou os cartões de créditos emitidos em seu nome.

Assim, considerando o contexto dos autos, não há conclusão que não a ocorrência de fraude na emissão dos cartões de crédito, cabendo à Recorrente a responsabilidade objetiva para a reparação dos danos pretendida.

A baixa da inscrição negativa e a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe na espécie, uma vez que não há indícios de que tenha a autora efetuado compras com os cartões de crédito.

Devida, por outro lado, o dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo do nome da autora no mercado de consumo.

Tenho, por fim, que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.